Tribunal: CARF
Processo: 13005.000910/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13005.000910/2008-50
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.715 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Interessado
JAIR LOPES VICENTE E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Não serve, pois, para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no
recurso. Inexistente, no caso, o vício de omissão apontado pelo Embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, uma ver que não foi reconhecida a presença de obscuridade no Acórdão no 2402-
010.292. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que
reconheceram a presença de obscuridade na decisão embargada e votaram por acolher os
embargos.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000910/2008-50
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste Colegiado em face
do Acórdão no 2402-010.292, proferido por este Colegiado na sessão de julgamento de 10 de
agosto de 2021(fls. 596/607), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados. O dispositivo do acórdão em questão registra o
que foi decidido pelo colegiado na ocasião, nos seguintes termos:
O dispositivo do acórdão em questão tem o seguinte conteúdo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 9.000,00 em relação ao ano-calendário de 2003, o montante de R$
14.250,00 em relação ao ano calendário de 2004 e o montante de R$ 92.466,23 em
relação ao ano-calendário de 2005, nos termos do voto da relatora. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que deu provimento parcial em menor
extensão, não excluindo da base de cálculo do lançamento o montante de R$
61.766,23, referente a depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e que foram excluídos, de
ofício, pela relatora, em relação ao ano-calendário de 2005, e vencido o conselheiro
Denny Medeiros da Silveira, que deu provimento parcial em menor extensão ainda, não
excluindo o montante de R$ 61.766,23, referente aos depósitos inferiores a R$
12.000,00, e o montante R$ 19.500,00, reconhecido pela relatora como resultante de
transferências entre contas de mesma titularidade. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
O eminente conselheiro Francisco Ibiapino Luz apresentou os embargos de
declaração de fls. 608/612, com fundamento no art. 65, § 1o, inciso I do Anexo II do RICARF1,
alegando que a decisão embargada padeceria do vício de obscuridade, pois, segundo argumenta,
[...] em que pese a notória acuidade da ilustre Relatora, é crível que o Recorrente à
induziu ao equívoco, quando alegou ter movimentado recursos entre contas de sua
titularidade, nestes termos (processo digital, fl. 601):
O recorrente afirma que os depósitos relacionados na Planilha 2 têm origem justificada
em transferências entre contas de sua titularidade, ou seja, teriam origem em
transferências provenientes da conta de n° 10218-0, mantida no Banco SICREDI
(Anexo II), na mesma agência da conta 10082-0, ou, ainda, da conta bancária n° 7690-2
(Anexo III), mantida na mesma agência do Banco do Brasil que abrigava a conta 6023-
2.
Em vista disso, analisando os autos, constatei que a decisão recorrida sinaliza
obscuridade frente aos seus fundamentos, eis que tratou conta bancária de pessoa
jurídica como se de pessoa física fosse. Logo, consoante se mostrará na sequência, dita
confusão resultou contradição entre as razões por que provi a origem do montante de
R$ 19.950,00 e os respectivos pressupostos legais apresentados, o que cabe
saneamento por meios dos presentes embargos de declaração.

1 Aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

[...]
A propósito, como visto precedentemente, dita origem foi reconhecida pelo só fato do
Recorrente ter provado que os respectivos créditos decorreram da transferência de outra
conta bancária de sua titularidade, nada mais carecendo acrescentar a respeito. Contudo,
cuidando-se de recursos advindos da movimentação bancária de terceiro, o Contribuinte
teria de ter provado a natureza das operações que deram causa aos respectivos
valores creditados.
[...]
Por todo o exposto, restando evidenciadas reportada obscuridade, entendemos razoável
seu saneamento pela Turma Julgadora. Logo, espero o conhecimento e o provimento
das razões destes embargos.
(Destaques originais. Os grifos são meus.)
Em juízo prévio de admissibilidade, os embargos foram recebidos, nos seguintes
termos:
De fato, compulsando o voto condutor do acórdão embargado, vê-se que foi excluído da
base de cálculo do lançamento o montante de R$ 19.950,00, o qual seria correspondente
a transferências vindas da conta corrente no 10218-0 (COOP. CRED. LIV. ADM.
ASSOC. VALE RIO PARDO), de titularidade do próprio Recorrente. Confira-se:

Contudo, segundo consta no extrato bancário de fls. 503 a 521, a conta corrente no
10218-0 não é de titularidade do Recorrente, mas sim de uma pessoa jurídica (JAIR
LOPES VICENTE – ME).
Logo, tem-se por evidenciada a obscuridade apontada, uma vez que não restou
esclarecido no voto por que a conta em questão foi considerada como de
titularidade do Recorrente, se consta no extrato bancário tratar-se de conta de
pessoa jurídica. (Destaquei e grifei)
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini - Relatora.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-
se a turma.
O Código de Processo Civil (CPC/2015), aplicável subsidiariamente aos
processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, em seu art. 1022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Em comentário a esse dispositivo, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery que “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-
la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro
material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado.... 2
A doutrina esclarece do que se trata o vício de obscuridade que enseja o
cabimento de embargos de declaração, nos seguintes termos:
É obscura a decisão quando não se compreende exatamente o que foi decidido. A
possibilidade de a decisão ser interpretada de maneiras diferente gera
obscuridade.... 3

A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e
pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de
conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando
que impõe e na manifestação de conhecimento da vontade do juiz. 4

Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. 5

Com todo o respeito, nenhuma dessas situações se verifica no acórdão embargado.
Com efeito, no próprio trecho dos embargos de declaração transcrito no despacho
de admissibilidade, acima reproduzido, fica claro e evidente que a decisão embargada não se

2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2128
3 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTIGO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 1466 a 1475.
4 GRECO FILHO, Vicente. DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO. 2o Volume. São Paulo: Saraiva, 1995,
p. 237.
5 SANTOS, Moacyr Amaral. PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 3o Volume. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 177.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

mostra incompreensível quanto ao que foi decidido, não enseja a possibilidade de mais de
uma interpretação, não padece de difícil intelecção ou de incompreensão quanto ao
comando que impõe, nem de falta de clareza em sua redação de modo a tornar difícil ter-se
a sua verdadeira inteligência ou exata interpretação.
Reproduzo, abaixo, outro trecho dos embargos que deixam evidente o quanto
acima afirmado:
...em que pese a notória acuidade da ilustre Relatora, é crível que o Recorrente à
induziu ao equívoco, quando alegou ter movimentado recursos entre contas de sua
titularidade, nestes termos (processo digital, fl. 601):
O recorrente afirma que os depósitos relacionados na Planilha 2 têm origem justificada
em transferências entre contas de sua titularidade, ou seja, teriam origem em
transferências provenientes da conta de n° 10218-0, mantida no Banco SICREDI
(Anexo II), na mesma agência da conta 10082-0, ou, ainda, da conta bancária n° 7690-2
(Anexo III), mantida na mesma agência do Banco do Brasil que abrigava a conta 6023-
2. (Grifei)
Em vista disso, analisando os autos, constatei que a decisão recorrida sinaliza
obscuridade frente aos seus fundamentos, eis que tratou conta bancária de pessoa
jurídica como se de pessoa física fosse. Logo, consoante se mostrará na sequência,
dita confusão resultou contradição entre as razões por que provi a origem do
montante de R$ 19.950,00 e os respectivos pressupostos legais apresentados, o que
cabe saneamento por meios dos presentes embargos de declaração.
Nesse pressuposto, vale transcrever excertos relevantes para a contextualização dos
fatos, tanto da decisão recorrida como da declaração de voto, ambos tratando do tópico
“Depósitos originados em transferência entre contas de titularidade do recorrente
- Planilha 2”. Confira-se:
Decisão recorrida (processo digital, fl. 601):

Declaração de voto (processo digital, fl. 607):
Quanto à exclusão do montante de R$ 19.950,00, apontado pela Relatora
como decorrente de transferências entre contas de titularidade do próprio
Recorrente, além de ser uma questão não levada ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal, dois pontos precisam ser destacados:
[...]
II - Compulsando as contas em questão, constatamos que a conta de origem dos
depósitos efetuados na conta no 10082-0, de titularidade do Recorrente (vide
extrato de fls. 21 a 79), ou seja, a conta no 10218-0 (vide extrato de fls. 503 a
521), é de titularidade de uma pessoa jurídica (JAIR LOPES VICENTE -
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

ME). Logo, não se trata de transferência entre contas de mesma titularidade.
(Destaquei)
Como se vê, o Colegiado decidiu acerca da transferência de recursos entre contas
bancárias de mesma titularidade, quando, na verdade, tratavam-se (sic) de
correntistas distintos e com endereços cadastrais diversos, ainda que o Recorrente
fosse também o proprietário da citada pessoa jurídica, Jair Lopes Vicente – ME....
(...)
Adentrando propriamente nas razões dos presentes embargos, entendo que a
contradição decorrente da confusão posta refletiu no julgamento ora embagado, já
que conta bancária pertencente a terceiro foi tida como se do Recorrente fosse,
implicando fundamento diverso daquele ali decidido. Afinal, a decisão proferida na
sessão de 3 de setembro de 2021–Acórdão no 2402-010.408 –, de minha relatoria,
sugere que parte dos Conselheiros da Turma dispensa tratamento distinto em se
tratando de crédito oriundo da movimentação financeira de terceiros. Confira-se
os excertos que passo a transcrever:
Dispositivo (processo digital no 14774.000151/2009-68, fl. 466):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento as
quantias de R$ 13.223,00, R$ 15.000,00 e R$ 20.245,44, R$ 250.000,00, R$
88.412,30, nos termos do voto do redator. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(...)
A propósito, como visto precedentemente, dita origem foi reconhecida pelo só fato do
Recorrente ter provado que os respectivos créditos decorreram da transferência de outra
conta bancária de sua titularidade, nada mais carecendo acrescentar a respeito. Contudo,
cuidando-se de recursos advindos da movimentação bancária de terceiro, o Contribuinte
teria de ter provado a natureza das operações que deram causa aos respectivos
valores creditados.
Afinal, já que o Sujeito Passivo é também proprietário da pessoa jurídica titular da conta
corrente de onde fluíram ditos créditos, a exemplo, faltou prova, individualizada, de que
supostamente:
1. o crédito “w” resultou da distribuição de dividendos (rendimento isento);
2. o crédito “x” resultou do recebimento de empréstimo anteriormente contratado
(rendimento isento);
3. o crédito “y” resultou da contratação de empréstimo (rendimento isento);
4. o crédito “z” resultou do recebimento de pró-labore (rendimento tributável).
Por todo o exposto, restando evidenciadas reportada obscuridade, entendemos razoável
seu saneamento pela Turma Julgadora. Logo, espero o conhecimento e o provimento
das razões destes embargos.
Do trecho acima transcrito, salta evidente que a decisão embargada é
absolutamente clara no quanto restou ali decidido. Não há dificuldade nenhuma de
intelecção quanto ao comando do acórdão, que decidiu, de fato, que os depósitos constantes
da planilha 2 foram considerados pelo relator e demais julgadores que o acompanharam
como depósitos de origem comprovada, da forma como se mostram nos autos.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

Fica evidente, também, por outro lado, que o embargante, um dos julgadores que
acompanhou a decisão naquele sentido no momento do julgamento, posteriormente, como ele
próprio afirma em seus embargos,
...analisando os autos, constatei[ou] que a decisão recorrida sinaliza obscuridade
frente aos seus fundamentos, eis que tratou conta bancária de pessoa jurídica como
se de pessoa física fosse.
Ocorre que essa circunstância já era sobejamente conhecida por ocasião do
julgamento, tanto que houve um voto divergente, seguido de declaração de voto, exatamente
sob o fundamento de que
Quanto à exclusão do montante de R$ 19.950,00, apontado pela Relatora como
decorrente de transferências entre contas de titularidade do próprio Recorrente,
além de ser uma questão não levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, dois pontos precisam
ser destacados:
[...]
II - Compulsando as contas em questão, constatamos que a conta de origem dos
depósitos efetuados na conta no 10082-0, de titularidade do Recorrente (vide
extrato de fls. 21 a 79), ou seja, a conta no 10218-0 (vide extrato de fls. 503 a
521), é de titularidade de uma pessoa jurídica (JAIR LOPES VICENTE -
ME). Logo, não se trata de transferência entre contas de mesma titularidade.
(Destaquei)

A exata compreensão do quanto decidido na decisão embargada e, portanto, a
absoluta ausência de obscuridade, fica ainda mais evidente do seguinte trecho dos embargos,
quando o embargante afirma, textualmente, que
Como se vê, o Colegiado decidiu acerca da transferência de recursos entre contas
bancárias de mesma titularidade, quando, na verdade, tratavam-se de correntistas
distintos e com endereços cadastrais diversos, ainda que o Recorrente fosse
também o proprietário da citada pessoa jurídica, Jair Lopes Vicente – ME....
(...)
Adentrando propriamente nas razões dos presentes embargos, entendo que a
contradição decorrente da confusão posta refletiu no julgamento ora embagado, já
que conta bancária pertencente a terceiro foi tida como se do Recorrente fosse,
implicando fundamento diverso daquele ali decidido. Afinal, a decisão proferida
na sessão de 3 de setembro de 2021 –Acórdão no 2402-010.408 –, de minha
relatoria, sugere que parte dos Conselheiros da Turma dispensa tratamento
distinto em se tratando de crédito oriundo da movimentação financeira de
terceiros.
(...)
Ou seja, o entendimento do colegiado manifestado na decisão embargada já era de
conhecimento do próprio embargante, revelado anteriormente, inclusive, como ele próprio
afirma, em acórdão de que ele próprio foi relator.
Constata-se, assim, repita-se, que não há nenhuma obscuridade no acórdão
embargado e, assim, não há o que ser “aclarado” ou “esclarecido” na decisão em questão, que
não padece do vício apontado. O que parece claro, com todo o respeito, é que o ilustre
embargante, posteriormente ao momento do julgamento, analisando os autos do processo, não
concordou com a decisão proferida pelo colegiado naquela ocasião, e, mais, não concordou com
o fato de, naquela ocasião, ter acompanhado aquele entendimento.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

Em suma, o que houve, no caso, data maxima venia, como nos ensina a doutrina,
foi um autêntico “erro de fato” cometido no exame das provas dos autos pelo embargante
no momento do julgamento, erro esse que não é hipótese de cabimento de embargos de
declaração e, portanto, não pode ser corrigido pela oposição desse recurso. 6
É dizer, o embargante, com seus embargos, sob o fundamento da necessidade de
sanear suposta (e inexistente, como demonstrado) obscuridade de que padeceria a decisão
embargada, busca provocar um novo julgamento do feito, no qual teria a oportunidade de
rever o posicionamento então adotado.
No entanto, esse procedimento, como demonstrado, não é permitido pela
legislação processual vigente, sequer pelo Regimento Interno deste Tribunal.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão taxativamente
previstas, seja no CPC, seja no RICARF. Como já esclareci em mais de uma oportunidade, os
embargos de declaração “trata-se de recurso com fundamentação vinculada, i.e., só pode ser
interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas na lei”7,
no art. 1022 do CPC/2015, e nos arts. 65 e 66 do RICARF. Em que pese isso, também como
adverte doutrina já citada neste voto, as possíveis razões que levam à interposição de embargos
de declaração – omissão, contradição e obscuridade - podem significar, lamentavelmente, “uma
porta aberta para malabarismos verbais em que se pretende, por exemplo, demonstrar a
existência de obscuridade, onde não há sequer suave e insignificante traço de falta de clareza”8, o
que, com todo o respeito, parece claro ser o caso dos embargos de declaração ora tratados, em
que se pretende, em verdade, rediscutir matéria já superada pelo colegiado pela via transversa
dos embargos de declaração em hipótese em que esse recurso sequer é cabível, o que é rechaçado
inclusive por este tribunal administrativo, conforme precedentes abaixo, citados apenas
exemplificativamente, dentre outros:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na
forma suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de
Declaração, sobretudo quando objetiva rediscutir matéria já devidamente
debatida por ocasião do julgamento atacado e devidamente inserta no decisum em
comento, não prosperando o suposto vício arguido.
***
Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não caracterizada
omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso. Ademais, os embargos de
declaração não se revestem em oportunidade para a rediscussão de mérito.
***
Acórdão 2401-005.743

6 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. OMISSÃO JUDICIAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. São Paulo: RT,
2005, p. 100, nota de rodapé.
7 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 1466.
8 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Op. cit., p. 27.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em sede de embargos
de declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão já devidamente
enfrentada pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização dessa via
recursal.
Portanto, demonstrada a ausência do vício de obscuridade apontado no acórdão
embargado, os presentes embargos não devem ser conhecidos.
Conclusão
Ante o exposto, não existindo no acórdão embargado a suposta obscuridade
apontada pelo embargante, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital